Tribunal: TJES
Processo: 5005588-62.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005588-62.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros (3)
RECORRIDO: ERIVALDO JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL (CESSÃO DE CRÉDITO). AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.

DANOS MORAIS (R$ 4.000,00). COMPENSAÇÃO NÃO DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005588-62.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO CETELEM S/A

Recorrido: ERIVALDO JOSE DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6842136).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
: BANCO CETELEM S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
b)
que o contrato foi assinado em plataforma digital e com a utilização de reconhecimento biométrico pela recorrida;
c)
que não cabe indenização por danos materiais ou morais, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
d)
a compensação do valor creditado em conta bancária da parte recorrida;
e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Ao analisar os autos, verifico que inicialmente foi firmado um contrato consignado eletrônico junto ao BANCO PAN S/A
(em 01/04/2022), e posteriormente, em 24/05/2022, foi feita uma cessão de crédito para o banco recorrente (BANCO CETELEM S/A).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo digital (e posterior cessão de crédito) em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente e o outro requerido, sendo que estes não se desincumbiram do ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular, e que foi firmado mediante a utilização de documento pessoal do recorrido e foto tipo
selfie
, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato.

Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou.

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pelo recorrido (além de não existir elementos indicando efetivamente que a imagem do documento e foto pessoal, foram enviadas ao banco para fins de contratação do serviço em tese pactuado), sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, além da declaração de nulidade do débito, objeto da lide.

Sendo assim, com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo e de sua posterior cessão de crédito, a restituição dos valores descontados, de forma simples, é medida impositiva, não merecendo a sentença de 1º grau qualquer reparo nesse aspecto.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrida, já que razoavelmente se espera a adoção de medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

E mais: de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, o risco da atividade encontra-se evidenciado quando o banco recorrente permite essas contratações em massa, através de correspondente bancário, principalmente nas situações de contratações eletrônicas, assumindo, desse modo, os prejuízos ocasionados aos consumidores, inclusive a alegação do recorrente a respeito da disponibilização do valor do empréstimo em conta bancária do recorrido, que aparentemente foi pago a terceiro fraudador.

Desse modo, não há que se falar em eventual compensação do valor creditado na conta bancária do recorrido (que, logo após ciência da contratação irregular, cuidou em transferir para a conta que lhe foi informada de empresa que se apresentou como correspondente bancário do recorrente – ID 6841907), isto porque
“[...] o autor comprovou o repasse do valor em boa-fé, ou seja, não se beneficiou do crédito em nenhuma hipótese, devendo as requeridas arcarem com os prejuízos pelos fundamentos já explicitados, em razão do riscos e responsabilidades da atividade que exercem”
(
sic
– ID 6842122, negritei).

Nesse aspecto, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser fornecido ao consumidor (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO CETELEM S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)